Tribunal: TJMT
Processo: 1017883-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017883-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Atos Unilaterais, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JULIANI AGUIRRA - CPF: 307.871.458-66 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (AGRAVANTE), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (AGRAVADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.789.121/0011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALBAUGH - CNPJ: 33.076.242/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SIFRA PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 41.351.629/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 23.216.398/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS PROTESTOS LEVADOS A EFEITO EM RELAÇÃO AS DUPLICATAS – ABSTENÇÃO DE EFETUAR QUAISQUER OUTRAS MEDIDAS DE COBRANÇA DOS REFERIDOS – EMISSÃO DE NOVOS BOLETOS E DUPLICATAS –– OBSERVÂNCIA AO EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃOA GRAVADA NÃO CONHECIDAS - DEMONSTRAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PEDIDO – VEROSSIMILHANÇA VERIFICADA - ACORDO VERBAL – NECESSIDADE DE PERQUIRIR A RESPEITO DA NATUREZA COMERCIAL – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE DAS MEDIDAS DE COBRANÇA OBSTAR A ATIVIDADE AGRÍCOLA – MEDIDA RAZOÁVEL – JUÍZO GARANTIDO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO A PARTE CONTRÁRIA – DECISÃO MANTIDA-

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Nos termos do art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes tais requisitos, a decisão agravada que deferiu a medida, deve ser mantida.

No caso, a cobrança de títulos objeto de relação comercial que está sendo questionada, pode trazer inegáveis prejuízos ao desempenho da atividade rural da parte autora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBAUDH AGRO DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária c/c pedido de tutela de urgência no 1005192-94.2023.8.11.0037 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT movida por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
. que deferiu o pedido liminar para determinar a baixa dos protestos levados a efeito em relação aos títulos (duplicatas) de números 55785, 58565, 2555, 55610, 55048, 58622, 54610, 58568, 58658, 54141, 58804, 54142, 54140 e 58686 e que as partes requeridas se abstenham de efetuar quaisquer outras medidas de cobrança de referidos, bem como negativações junto ao SPC e SERASA e PROTESTO, assim como de emitir novos boletos e duplicatas relativos aos pedidos com vencimento em 20/09/2023, condicionado a apresentação da caução.

O agravante alega que a decisão agravada fundamenta na comprovação do pagamento do débito alegado, contudo, a mera existência de
e-mail
da agravada solicitando o cancelamento de operações comerciais não tem o condão de demonstrar a plausibilidade de sua pretensão, eis que, do ponto de vista jurídico a agravada não apresentou qualquer motivo para cancelamento das operações comerciais que autoriza, de forma unilateral.

Complementa:
“o Nobre Julgador Monocrático se ateve apenas a existência de pedido da Agravada para que a operação fosse cancelada. Todavia, deixou o I. Julgador de observar que, apesar de ter solicitado o cancelamento, a Agravada não apresentou motivo relevante e a Agravante, por sua vez, não concorda com o desfazimento do negócio jurídico.”. E que “a Agravante demonstrou, de forma pormenorizada, que jamais houve qualquer pactuação entre as partes de que operações comerciais poderiam ser revistas ou canceladas unilateralmente.”.

Argumenta ainda que a operação de 2.021, mencionada pela parte agravada não foi cancelada, mas, na realidade, não foi realizada por escassez do produto; ou seja, em 2.021, não houve faturamento e entrega dos produtos, contrariamente do que aconteceu nas operações em discussão, que tiveram faturamento e corretamente entregues.

Explica ainda que, por ato da própria agravada, os produtos permaneceram armazenados em AG e ficaram à disposição dela.

Sob outro aspecto defende que:
“a Agravada pleiteia a aplicação, ao caso, da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva mas, para tal, limitou-se a afirmar que a oscilação de preços teria lhe causado onerosidade. Nada mencionou a Agravada acerca de qual seria o fato imprevisível ocorrido após contratação, bem como nada mencionou acerca de ter a Agravante auferido vantagem excessiva. E nem poderia ser diferente, pois não ocorreu qualquer fato imprevisível e a Agravante não auferiu qualquer vantagem, muito menos excessiva.”.

Adiante assevera que as partes não firmaram contrato estimatório que pudesse autorizar a agravada a devolver os produtos em razão da não revenda; ou seja, o risco da atividade comercial exercida pela agravada pertence exclusivamente a ela, não podendo transferir à agravante.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito requer seja reformada a decisão autorizando os credores a praticar todos os atos necessários à satisfação de seus legítimos credores.

A Liminar foi indeferida.

Nas contrarrazões, preliminarmente, a agravada defende que as matérias suscitadas pelo agravante não foram objeto de enfrentamento da decisão agravada, de modo que não comportam conhecimento. No mérito, explica que foi juntado e-mail enviado pelo colaborador do agravante, Sr. Miguel Rodrigues de Mello Junior, que demonstra que houve cancelamento unilateral pelo apelante no que tange ao fornecimento de parte dos insumos agrícolas no ano de 2.021, portanto, diversamente do que restou afirmado em seu recurso,
“de que os pedidos não haviam sido fechados”.

Explica que realizou de forma expressa e inequívoca o pedido de cancelamento dos insumos agrícolas, na data de 28/09/2.022, conforme se verifica do e-mail juntado no ID 177541193 – Pág. 133/136, pelo próprio Agravante, assim como o Recorrente havia feito, no ano anterior, o que fora negado à Recorrida, sendo este um fato inconteste.

Ademais, alega que explicou desde a inicial que os cancelamentos solicitados não se resumiam aos produtos listados no
e-mail
, tendo juntado apenas à guisa de exemplificação; que mesmo não disponibilizando meios de devolução dos produtos que já haviam sido entregues, continuou a fornecer insumos à agravada.

Ainda defendem que o feito de origem se encontra caucionado, por meio de Carta de Fiança, no valor de R$ 8.320.836,64 (oito milhões, trezentos e vinte mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 130% (cento e trinta por cento) do valor atribuído à causa, sendo que tal garantia é mais do que suficiente para cobrir quaisquer prejuízos que porventura venha o Agravante a sofrer.

Seguindo, explica a agravada:

“A Agravada e o Recorrente firmaram negócio jurídico de fornecimento de insumos agrícolas, desde o ano de 2020, no qual o Agravante fornecia os insumos à Recorrida, sendo que os faturamentos ocorriam gradualmente, na medida em que os produtos eram escoados. 50. Quanto ao negócio jurídico do ano de 2021, o Agravante promoveu, de forma arbitrária e unilateral, o cancelamento de 48% (quarenta e oito por cento) dos insumos inicialmente solicitados pela Recorrida (vide ID 177541193 – Pág. 128), tendo em vista o aumento dos preços dos insumos, após a requisição feita pela Agravada. 51. No ano subsequente (2022), foi realizado novo negócio jurídico, e, aproximadamente 04 (quatro) meses após o pedido, a Recorrida solicitou o cancelamento de diversos insumos inicialmente requisitados, o que era comum da própria natureza do segmento empresarial das partes (agronegócio), tanto que o Agravante assim o fez no ano de 2021 (vide ID 177541193 – Pág. 128). 52. Apesar da solicitação de cancelamento feita, o Agravante se negou proceder com o cancelamento, impondo à Agravada a aceitação de diversos insumos, o que frustrou o planejamento da Recorrida, face a presença de produtos, em estoque, os quais não foram escoados. 53. Deste modo, as alterações negociais potestativas do Recorrente, que permitiram a ela alterar o negócio jurídico (no ano de 2021) de forma absolutamente unilateral, negando-se tal premissa à Recorrida em momento posterior (no ano de 2022), importaram na afronta dos princípios da boa-fé objetiva, justiça contratual, equilíbrio contratual, dentre outros. ”.

Nestes termos, requer a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALBAUDH AGRO DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária c/c pedido de tutela de urgência no 1005192-94.2023.8.11.0037 em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT movida por
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
. que deferiu o pedido liminar para determinar a baixa dos protestos levados a efeito em relação aos títulos (duplicatas) de números 55785, 58565, 2555, 55610, 55048, 58622, 54610, 58568, 58658, 54141, 58804, 54142, 54140 e 58686 e que as partes requeridas se abstenham de efetuar quaisquer outras medidas de cobrança de referidos, bem como negativações junto ao SPC e SERASA e PROTESTO, assim como de emitir novos boletos e duplicatas relativos aos pedidos com vencimento em 20/09/2023, condicionado a apresentação da caução.

Incialmente, embora tenha remetido na decisão a agravada ao julgamento conjunto deste com o agravo de instrumento n. 1017038-25.2023.8.11.0000, reputo desnecessário, tendo em vista que, conquanto a decisão agravada seja a mesma, as partes são diversas, com teses diferentes, assim como interesse de agir autônomo, não havendo risco de decisões conflitantes.

Pois bem.

Segundo consta da inicial, possui parceria parceira comercial da primeira requerida, sendo que, desde o ano de 2020, mantém relações comerciais, sem contrato escrito, consubstanciada na aquisição de insumos agrícolas. Aduz que tais insumos foram adquiridos a termo, ou seja, a primeira requerida entregava os insumos e foram emitidos títulos de crédito (em sua grande maioria, duplicatas), os quais podem ser postos em circulação no mercado, de forma que o adimplemento se dava através da quitação dos títulos postos em circulação.

Assevera que em relação aos pedidos realizados no ano de 2021, cujo vencimentos se operariam, parte em 20/05/2022, parte em 20/09/2022, de acordo com cada pedido formulado, sendo realizado o seu cadastro junto ao cadastro de empresas parceiras da primeira requerida, além de ser exigido o oferecimento de garantias. Aponta que, aproximadamente um mês após a formulação dos pedidos feitos em 2021, a primeira requerida, de forma unilateral e por e-mail, efetuou o cancelamento de diversos produtos que haviam sido requeridos, ao argumento de que os produtos vendidos supostamente não estariam em estoque e, ainda, de R$ 5.359.152,60 feito em pedidos, não forma entregues o correspondente a R$ 2.582.711,80.

Narra que em 2022 realizou novo pedido junto à primeira requerida em 20/04/2022 e os vencimentos se operariam parte em 20/05/2023, parte em 20/09/2023, contudo, formalizou expressamente a solicitação de cancelamento de parte destes pedidos e a solicitação de não faturamento dos produtos, como é de praxe no mercado, mas, em 28/09/2022, solicitou expressamente o cancelamento de parte dos volumes referentes aos produtos “DART”, “PRECISO XK”, “RECONIL”, “REGIO” e “WILD”, bem como o “não faturamento” de produtos relativos à safrinha. Expõe que após diversas solicitações de cancelamento, a primeira requerida lhe comunicou, através de e-mail, que não poderia proceder com o cancelamento dos pedidos que já haviam sido faturados, mas que seguia à disposição para realizar o processo de retorno dos produtos estocados em Armazém Geral (AG) e proceder com o recebimento dos produtos a serem devolvidos. Todavia, sustenta que a primeira requerida não viabilizou a conclusão do processo de retorno dos produtos em “AG”, lhe impossibilitando de proceder com a devolução de tais produtos e, ainda, lhe comunicou sobre valores a serem pagos com vencimento em 20/05/2023, cujos “títulos foram cedidos 100% em operação de cessão sem regresso com Bancos e Fidc”, sendo que parte dos valores cobrados correspondem a produtos que solicitou expressamente o cancelamento do pedido, bem como se disponibilizou a proceder com a devolução.

Contextualizada a inicial, extraio das razões recursais as seguintes premissas que amparam o pedido de reforma de decisão agravada, em síntese:

i)

Não há motivo legal para acolhimento do pedido de cancelamento, pois, o fato de não conseguir revender os produtos, não é causa para rescisão contratual.

ii)

Inexiste vício na relação comercial e operações comercias totalmente regulares.

iii)

Não reúne condições para aceitar a mercadoria de volta.

iv)

O fato de em 2.021 a agravante não ter conseguido aceitar a integralidade não gera presunção a presunção de que era prática usual.

v)

As notas fiscais foram emitidas pela própria agravada, para que os produtos permanecem em armazém AG e lá permanecem a sua disposição.

vi)

Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva.

vii)

O
e-mail
, objeto da fundamentação da decisão agravada, não traz verossimilhança das alegações, muito menos, prova de pagamento.

Já a decisão agravada está amparada na demonstração do pedido de cancelamento de parte dos pedidos feitos pela agravada, que comprova o pagamento do débito alegado, e, quanto ao perigo de dano, na impossibilidade da agravada em exercer suas atividades no ramo da agricultura ante a existência de restrições em seu nome.

Nesse cenário, pelo efeito devolutivo no agravo de instrumento, que alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, não pode o órgão “ad quem” conhecer de questões diversas, sob pena de Supressão de Instância e Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Destarte, cabe a apreciação da demonstração do pedido de cancelamento, pagamento do débito e do perigo de dano, do contrário, avançar em sede de agravo de instrumento provocaria até mesmo o exaurimento da matéria, quando na verdade, os autos originários estão em seu nascedouro.

Dito isto, acolho parcialmente a preliminar de Supressão de Instância, conhecendo do recurso apenas quanto às matérias vinculadas à decisão agravada.

Em que pese a relevante argumentação da agravante, tenho que neste momento processual a fundamentação do juízo “a quo” deve permanecer, eis que a natureza da relação comercial envolvendo as partes deve ser perquirida nos autos, a fim de se apurar a natureza das negociações, forma de cancelamento, devolução, armazenamento, faturamento, pagamentos que estavam submetidas as partes, com o intento de se verificar a regularidade nos procedimentos adotados.

Nesse momento, compartilho do entendimento de que a existência dos
e-mails
solicitando o cancelamento dos pedidos e solicitação de resposta, bem como a notificação extrajudicial relatando todo ocorrido, sem resposta (contranotificação), a toda evidência, para fins de verificação da verossimilhança das alegações contidas na inicial em sede de cognição não exauriente, é o quanto basta para o convencimento do magistrado.

A interpretação da parte agravada em relação ao acordo comercial existente entre elas, pode ser extraída da notificação extrajudicial:

“Inicialmente, impõe esclarecer que a presente Notificação tem por finalidade tratar sobre expressas solicitações de cancelamento de parte dos produtos relacionados aos pedidos acima referenciados.

2. No entanto, antes mesmo de tratar sobre tais pedidos, cumpre à NOTIFICANTE relembrar à NOTIFICADA a relação existente entre as partes desde negociações anteriores.

3. Especificamente no ano de 2021 a NOTIFICANTE formalizou pedidos de venda à NOTIFICADA, com vencimento para 20/09/2022.

Contudo, naquela oportunidade a NOTIFICANTE foi surpreendida com o cancelamento parcial do pedido por parte da NOTIFICADA, sendo que esta forneceu apenas a quantidade de produtos que lhe foi conveniente.

4. Na ocasião, a conduta por parte da NOTIFICADA gerou graves prejuízos à NOTIFICANTE, a qual teve que buscar junto a outros fornecedores os produtos em questão, para que pudesse honrar com os compromissos assumidos junto aos seus clientes, todavia, em preço muito superior, já que fora surpreendida pelo cancelamento unilateral e arbitrário por parte da NOTIFICADA.

5. Não obstante as perdas e danos ocasionados pela NOTIFICADA, ante a parceria até então existente entre as partes, no ano de 2022 a NOTIFICANTE formalizou novos pedidos à NOTIFICADA, sendo que em 20/04/2022 foram emitidas as seguintes Requisições de Pedido de Venda: Pedido de Venda SAP: 37380 – Pedido Web: 44975 Vencimento: 20/05/2023 Pedido de Venda SAP: 37381 – Pedido Web: 44976 Vencimento: 20/09/2023.

Ocorre que, por razões operacionais, após a data de 20/04/2022, em que foram emitidos os pedidos de venda,
a NOTIFICANTE formalizou expressamente a solicitação de cancelamento de parte destes pedidos e a solicitação de não faturamento dos produtos, como é de praxe no mercado.

7. Conforme exemplos abaixo transcritos, mas não se limitando aos mesmos, em 28/09/2022, a NOTIFICANTE solicitou expressamente o cancelamento de parte dos volumes referentes aos produtos “DART”, “PRECISO XK”, “RECONIL”, “REGIO” e “WILD”, bem como o “não faturamento” de produtos relativos à safrinha:

(...)

Além dos exemplos acima transcritos, em outras oportunidades a NOTIFICANTE
solicitou verbalmente em reuniões, e também formalmente via e-mail novamente à NOTIFICADA, o cancelamento de parte dos pedidos em questão.

9. Sobre estas solicitações de cancelamento, desde já importa frisar que, no ramo do agronegócio é comum no mercado a requisição de pedidos de venda, contudo, com faturamento gradativo entre as empresas, na medida em que há efetiva demanda para escoamento dos produtos, razão pela qual referidas solicitações de cancelamento são habituais, tanto que a própria NOTIFICADA realizou tal prática quanto aos pedidos realizados pela NOTIFICANTE em momento anterior, conforme acima narrado.

10. Ademais, é de conhecimento de ambas as partes que os pedidos ora discutidos decorrem de “CAMPANHA DE VENDAS SAFRA 22/23”, conforme consta neles próprios. Ou seja, é fato que os faturamentos foram emitidos mediante solicitação da NOTIFICADA para cumprimento de suas metas comerciais.

Contudo, como é de praxe no mercado, não havendo demanda para que seja performada a venda dos respectivos produtos pelo canal de distribuição, são realizadas solicitações de cancelamento, justamente para manter a parceria entre fornecedores e revendas. O que, de fato, não ocorreu.

11. Importante lembrar ainda, relacionado a esses pedidos, que
houveram diversas cargas que foram faturadas para a NOTIFICANTE sem o consentimento da mesma, e que, por este motivo, foram recusadas estando o transportador à porta de suas unidades comerciais, o que gerou transtorno para todos.

Após diversas solicitações de cancelamento, a NOTIFICADA comunicou através de e-mail à NOTIFICANTE que não poderia proceder com o cancelamento dos pedidos que já haviam sido faturados, mas que seguia à disposição para realizar o processo de retorno dos produtos em AG (Armazém Geral), e proceder com o recebimento dos produtos a serem devolvidos.

13. Em sequência, a NOTIFICANTE informou que também permanecia à disposição para realizar o referido procedimento de retorno dos produtos em Armazém Geral. 14. Acontece que, após tais tratativas, a NOTIFICADA não viabilizou a conclusão do processo de retorno dos produtos em “AG”, impossibilitando à NOTIFICANTE de proceder com a devolução de tais produtos.

15. Não obstante, ante o impasse ocasionado pela NOTIFICADA, em 17/05/2023 a NOTIFICANTE foi comunicada sobre valores a serem pagos com vencimento em 20/05/2023, cujos “títulos foram cedidos 100% em operação de cessão sem regresso com Bancos e Fidc”.

16. Ao analisar referidos valores, verificou-se que parte dos mesmos correspondem a produtos que a NOTIFICANTE solicitou expressamente o cancelamento do pedido, bem como se disponibilizou a proceder com a devolução dos mesmos, contudo, impossibilitada pela NOTIFICADA.

17. Nos termos do Código Civil Brasileiro, a declaração de vontade das partes deve ser ater mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem, observada ainda a boa-fé, confira-se:

(...)

18. No caso, a intenção da NOTIFICANTE foi expressamente manifestada: cancelamento dos produtos em questão, ou, ainda que não fosse possível, a devolução dos mesmos. Portanto, tendo a NOTIFICANTE declarado expressamente a solicitação de cancelamento de parte dos pedidos, se colocando inclusive à disposição para o processo de retorno dos produtos em AG (Armazém Geral) e devolução dos mesmos, o que foi aceito pela NOTIFICADA, não poderia a NOTIFICADA ter procedido com o endosso dos respectivos títulos, já que os créditos dele decorrentes não subsistem.

19. Com efeito, tem-se que o negócio jurídico existente entre as partes é defeituoso e comporta necessária revisão, porquanto a NOTIFICADA pauta sua conduta contratual em desacordo com a boa-fé objetiva que deve nortear o comportamento das partes durante a relação contratual.

20. Ante o exposto, serve a presente para compelir a NOTIFICADA a comunicar aos credores cessionários “FIDC”, “SIFRA” e “MULTIPLICA”, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) corridas a contar do recebimento desta, que o negócio jurídico firmado entre as partes é inválido, haja vista a expressa solicitação de não faturamento de produtos, de cancelamento de parte dos pedidos pela NOTIFICANTE, bem como manifestação expressa e formal (via e-mail) da intenção de prosseguir com o processo de retorno dos produtos em AG (Armazém Geral) e devolução dos mesmos, o que foi aceito pela NOTIFICADA, devendo tais credores se absterem de promover qualquer cobrança extrajudicial ou judicial em desfavor da NOTIFICANTE quanto aos títulos que envolvam tais produtos, porquanto os respectivos débitos são inexistentes, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis por parte da NOTIFICANTE.

21. Por oportuno, a NOTIFICANTE informa permanecer à disposição para tratativas junto à NOTIFICADA e aos credores cessionários, inclusive para prosseguimento do processo de retorno dos produtos em AG (Armazém Geral) e devolução dos mesmos, bem como, renegociação dos valores dos produtos em estoque, como solicitado anteriormente.”. destaquei

Se não bastasse, o risco de dano fundamentado pelo juízo é de extrema relevante, principalmente levando-se em conta que eventual obstáculo na continuidade das atividades do agravado pode vir a ser, futuramente, empecilho no recebimento pela agravante, em caso de sair vencedora da ação.

Por outro lado, a decisão está devidamente garantida pela caução, em valor bem superior, conforme registrou a decisão agravada, não havendo risco à agravante.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023